Tribunal: TJSP
Processo: 1501322-31.2023.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DOIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítimas que reconheceram o acusado Ary e o corréu Eliel como os agentes dos roubos e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa tal como descrita na

Ementa:
DOIS ROUBOS DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES E FALSA IDENTIDADE, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítimas que reconheceram o acusado Ary e o corréu Eliel como os agentes dos roubos e pormenorizaram a dinâmica da ação criminosa tal como descrita na denúncia. Reconhecimento levado a efeito pelas vítimas não evidencia qualquer irregularidade, mesmo porque o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não é obrigatório. Resolução n.o 484 do CNJ que possui caráter orientativo e não vinculante. Reconhecimento confirmado por outros elementos de prova. Policiais confirmaram ter efetuado a prisão em flagrante do acusado após ele desembarcar do veículo subtraído das vítimas, ocasião em que ele se identificou como se fosse o irmão. Condenação mantida. Majorantes dos roubos relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo restaram bem comprovadas nos autos, por meio das declarações das vítimas, que esclareceram, de forma segura e coesa, que, por ocasião dos roubos, o acusado e o comparsa agiram em conjunto e portavam armas de fogo, sendo dispensável a apreensão do artefato e a perícia para se aferir sua potencialidade ofensiva. Concurso formal entre os roubos mantido, bem como o concurso material entre estes e o crime de falsa identidade.
PENAS. Afastamento de crime único, já que subtraídos bens nitidamente pessoais, que se encontravam em poder de cada vítima. Base mantida em 1/6 acima do mínimo legal pela má antecedência. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 pela reincidência. Na derradeira fase, relativamente aos roubos, mantém-se o aumento da pena em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, resultando em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa mínimos. Pelo concurso formal entre os roubos, mantido o acréscimo de 1/6 sobre a pena de qualquer dos roubos (eis que idênticos), do que resultou corretamente na definitiva de 14 (catorze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Pena do roubo superior a oito anos, regime inicial fechado é o único possível. No que diz respeito à pena de detenção, em razão das mesmas circunstâncias de maus antecedentes e reincidência, adequada se revela a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. Ministério Público que formulou na denúncia pedido de fixação de valor mínimo de indenização (fl. 3), com indicação expressa dos danos materiais advindos do roubo, ou seja, aqueles correspondentes ao valor subtraído das vítimas (R$ 130,00 em dinheiro – fl. 1). Propiciado o amplo contraditório e os valores cominados estão respaldados em avaliação e declarações dos ofendidos.
Recurso defensivo desprovido.